Tribunal: TJSP
Processo: 1031540-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Alegação do condutor de ausência de notificação acerca da instauração do processo administrativo e dos demais atos e decisões exaradas no feito. Pretensão do impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à retirada da penalidade e do bloqueio de prontuário.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Endereço

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Alegação do condutor de ausência de notificação acerca da instauração do processo administrativo e dos demais atos e decisões exaradas no feito. Pretensão do impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à retirada da penalidade e do bloqueio de prontuário.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Endereço do condutor infrator desatualizado no sistema do DETRAN. Notificações relativas aos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir enviadas para o endereço que consta no cadastro no DETRAN, nos termos do art. 282, §1o, CTB, sendo dever do condutor a atualização de seu endereço.
R. sentença denegatória da segurança mantida, pelas razões indicadas no voto.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.